Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-87.2010.8.11.0014
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE POXORÉU

Número do Protocolo: 159628/2015
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE DOAÇÃO DE TERRENO — LEI 8.666/93 ARTIGO 17 — SENTENÇA RATIFICADA
A doação de bens públicos imóveis é regulada pelo artigo 17 da Lei 8.666/93, que dispõe que a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência.
A despeito da dispensa da licitação na modalidade de concorrência (Lei nº 8.666/93, art.17, ‘b’, ‘f’, ‘h’, ‘i’) em alguns casos de doação, o fato dos autos não se amolda ao permissivo legal.

INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Poxoréu/MT julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na Ação Civil Pública para Anulação de Ato do Poder Executivo Municipal, c/c Declaração Incidental de Inconstitucionalidade de Norma Municipal proposta em face do Município de Poxoréu (MT) e declaro incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.381/2010, de 30 de agosto de 2010, com efeitos restritos às partes processuais, anulo todos os atos administrativos que resultaram na desafetação e doação da Rua “P”, do Loteamento Jardim Cândido e determino ao ente municipal a adoção das providências necessárias para a desobstrução da via pública, removendo eventuais construções, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) (fls. 398/404).
Ressai dos autos que a Promotoria de Justiça ajuizou a presente ação com fulcro na instauração do Inquérito Civil n.º 030/2010 registrado sob GEAP n.º 001244-091/2010, para apurar irregularidades sobre a desafetação e doação parcial da Rua “P”, quadra 19 do Bairro Jardim Cândido, nesta cidade, aos empresários João Luiz Krunger e José Armando Bambini.
O autor alega que os empresários supramencionados enviaram ao representante municipal ofício solicitando auxilio para construção de empreendimento comercial no ramo de combustíveis e derivados. Desta feita, foi elaborado, pelo Poder Executivo, o projeto de Lei n.º 39/2010, para desafetação parcial da Rua “P”, destinada a doação aos senhores João Luiz Krunger e José Armando Bambini, o qual foi encaminhado à Câmara Municipal para aprovação.
Aduz, ainda, que o projeto foi aprovado perante aquela Corte Municipal e sancionado pelo Administrador Público e, diante de tal fato, alega o autor que a Lei nº 1.381/2010 viola o princípio magno da impessoalidade e constitucional da legalidade, profana a supremacia do interesse público e princípio político da moralidade.

Com a inicial vieram os documentos que compõem o Inquérito Civil nº 030/2010 – GEAP 001244-091/2010 (fls.28/139).
Regularmente notificado nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.437/92, o requerido pronunciou-se alegando que a Rua “P” nunca foi utilizada como rua e que a doação da mesma foi em função do interesse público, respeitando o devido processo legal (fls.141/146).
Sem recurso voluntário.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame (fls. 419/420.).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Poxoréu/MT julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na Ação Civil Pública para Anulação de Ato do Poder Executivo Municipal, c/c Declaração Incidental de Inconstitucionalidade de Norma Municipal proposta em face do Município de Poxoréu (MT) e declaro incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.381/2010, de 30 de agosto de 2010, com efeitos restritos às partes processuais, anulo todos os atos administrativos que resultaram na desafetação e doação da Rua “P”, do Loteamento Jardim Cândido e determino ao ente municipal a adoção das providências necessárias para a desobstrução da via pública, removendo eventuais construções, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) (fls. 398/404).
Ressai dos autos que a Promotoria de Justiça ajuizou a presente ação com fulcro na instauração do Inquérito Civil n.º 030/2010 registrado sob GEAP n.º 001244-091/2010, para apurar irregularidades sobre a desafetação e doação parcial da Rua “P”, quadra 19 do Bairro Jardim Cândido, nesta cidade, aos empresários João Luiz Krunger e José Armando Bambini.
Pois bem. O ato sentencial não merece reforma.
A doação de bens públicos imóveis é regulada pelo artigo 17 da Lei 8.666/93, que dispõe que “a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência".
A despeito da dispensa da licitação na modalidade de concorrência (Lei nº 8.666/93, art.17, ‘b’, ‘f’, ‘h’, ‘i’) em alguns casos de doação, o fato dos autos não se amolda ao permissivo legal.
Transcreve-se:
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
(...)
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;
(...)
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)
(...)
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública.
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares), para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;
De fato, o artigo 17 da Lei 8.666/93 é taxativo em relação às hipóteses de dispensa de licitação na alienação de bens públicos.
Não há, todavia, comprovação de qualquer situação que se enquadre nas hipóteses do referido artigo (Lei nº 8.666/93, art.17, ‘b’, ‘f’, ‘h’, ‘i’).
Ademais o bem público doado é de uso comum do povo destinado, portanto a coletividade nos moldes do artigo 99, I do Código Civil Brasileiro.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a sentença em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR